Tribunal: TJPA
Processo: 0802757-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802757-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSMAIR CANDIDO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802757-69.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: XINGUARA/PA

IMPETRANTE: VITOR RACHID COLUCCI DAHER (OAB/MG Nº 102.866)

PACIENTE: OSMAIR/HOSMAIR CÂNDIDO GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 - Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade real do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que
o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o delito e foi preso quase 19 anos após a decretação da prisão, em outro estado da Federação.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo,
cujo acusado encontra-se encarcerado em outro estado e que
se estende ao longo de quase 19 anos em razão de sua fuga do distrito da culpa, o que ocasionou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Vitor Rachid Colucci Daher, em favor de
Osmair/Hosmair Cândido Gomes
, que responde a ação penal nº 0000175-76.2000.8.14.0065 perante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

O impetrante sustenta, em petição pleonástica, que o coacto experimenta constrangimento ilegal em razão do excesso, pois
“o paciente se encontra preso desde o dia 19/09/2019, ou seja, há mais 180 dias sem que haja o findar da instrução criminal, excedendo em muito o prazo razoável para a conclusão do feito”
.

Aduz, também, a ausência de requisitos idôneos para a prisão preventiva.

Salienta que o coacto possui câncer de próstata, o que o obriga a fazer uso de medicação permanente, bem como o coloca no grupo de risco do novo coronavírus, o que, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, permitiria a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente, que é réu primário, possui domicílio certo e emprego lícito.

Por esses motivos, pugna pela:

“1) A concessão liminar da ordem, reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa, ou a revogação da prisão preventiva do paciente ausentes motivos que lhe sustentem, ou concedendo ao paciente a Liberdade Provisória, e ao final seja julgado procedente o presente “WRIT” liberatório, tornando definitiva a

liminar por ser medida de justiça.

2) A concessão de prisão domiciliar ao paciente em razão da pandemia no cenário mundial.

3) Ao final seja concedida a Ordem, ratificada a liminar em favor do paciente que desde já se compromete a comparecer a todo ato que for convocado pelo juízo.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 2.897.605), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.907.269).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, por sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 2.938.996).

VOTO

Compulsados os autos, não verifiquei qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a autoridade inquinada coatora, ao decretar a medida constritiva em
24.05.2000
, destacou que o coacto, logo após o crime, evadiu-se da cidade de Xinguara e nem a Polícia ou a Justiça tinham conhecimento do seu paradeiro.

Assim, existindo provas da materialidade e indícios de autoria, afigura-se necessária a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, considerando-se, em especial, que o coacto se furtou à aplicação da lei, tendo a
prisão sido cumprida apenas em 19.09.2019, na cidade de Uberaba/MG.

Assim, é fácil perceber que, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar, a necessidade de manutenção da constrição cautelar foi cabalmente evidenciada, sendo imperioso ainda destacar a gravidade em concreto dos atos imputados ao coacto, que,
em emboscada, deflagrou tiros à queima roupa contra as vítimas Vanir Furtado de Queiroz e Eurípedes Clementino de Queiroz
(Id. nº 2.896.807).

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo
pois
“o paciente se encontra preso desde o dia 19/09/2019, ou seja, há mais 180 dias sem que haja o findar da instrução criminal, excedendo em muito o prazo razoável para a conclusão do feito”
, é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça.

Ao observar as peculiaridades do caso, é fácil constatar que, desde a prisão do coacto, o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas demandas, já que é feito complexo, cujo acusado encontra-se encarcerado em outro estado e que
se estende ao longo de quase 19 anos em razão da evasão do paciente do distrito da culpa, o que ocasionou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Segundo informação prestada pela autoridade inquinada coatora,
“o Juízo proferiu decisão que determinou a citação do acusado, na comarca onde se encontra preso, para apresentar resposta a acusação no prazo de 10 dias nos termos da decisão de fls. 136, o recambiamento do preso, bem como revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional (29/09/2020). Após, reiterou a decisão de recambiamento, determinando a imediata transferência do preso para presidio com vaga no Estado do Pará, oficiando a SUSIPE para proceder a remoção; bem como remeteu os autos ao Ministério Público para que se manifestasse a respeito da resposta à acusação de fls. 149/159 (14/11/2019)”.

O magistrado de primeiro grau acrescentou, ainda, que ratificou o recebimento da denúncia e, após,
“[o]s autos foram encaminhados para ciência ao Ministério Público no dia 13/03/2020, onde se encontram nesse momento. Por ocasião de seu retorno, deverá ser designada nova data de audiência, em data que não coincida com o período de Regime Diferenciado de Trabalho previsto na Portaria Conjunta n. 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI”.

Assim, entendo que a marcha processual flui de forma satisfatória para atender às peculiaridades do caso concreto, de forma que não há que se falar em ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sobre o argumento de que o paciente integra grupo de risco em caso de contágio do vírus Sars-Cov-2, pois possui doença grave (câncer de próstata), como destacado na decisão que negou o pedido liminar,
não há nos autos comprovação a esse respeito
, o que, reafirmo, ao fim e ao cabo, é lamentável, pois a necessidade de prova pré-constituída das alegações feitas em
Habeas Corpus
é assunto de conhecimento geral.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que estas, por si sós, não são capazes de elidir, a segregação provisória, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05.03.2018, Publicado em 05.03.2018).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/05/2020